Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-79.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação – Ação civil pública – Frustração/fraude a licitação – Troca de correspondência eletrônica entre as rés antes da licitação – Requisição de documentos, sem que se tenha feito qualquer menção às propostas que seriam apresentadas – Manobra que não teria obstado a participação de outras empresas, nem garantido a adjudicação do objeto da licitação a uma das rés – Ausência de dano ao

Ementa:
Apelação – Ação civil pública – Frustração/fraude a licitação – Troca de correspondência eletrônica entre as rés antes da licitação – Requisição de documentos, sem que se tenha feito qualquer menção às propostas que seriam apresentadas – Manobra que não teria obstado a participação de outras empresas, nem garantido a adjudicação do objeto da licitação a uma das rés – Ausência de dano ao erário – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.